Tribunal: TJDFT
Processo: 0727402-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. NÃO OFERECIMENTO DE ANPP E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INVIABILIDADE JUSTIFICADA. NULIDADE REJEITADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória por furto simples, art. 155, caput, do CP.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se houve nulidade diante do não oferecimento da suspensão condicional do processo e do ANPP; (ii) verificar a possibilidade de absolvição por atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância; (iii) decidir se cabe reconhecimento do furto privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, aferir o preenchimento dos pressupostos para o oferecimento do acordo de não persecução penal e da suspensão condicional do processo.
4. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos – parâmetro objetivo adotado pela jurisprudência para afastar a inexpressividade da lesão jurídica.
5. Não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado quando não apresentado laudo de avaliação econômica, cujo ônus é da defesa, capaz de atestar que o objeto subtraído é de pequeno valor, mormente quando o bem, por suas peculiaridades, indica valor considerável.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea “c”, 44, 155, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 789.788/GO, Rel. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 27/11/2023; TJDFT, Acórdão 1749000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 24/08/2023; Acórdão 1978507, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025; Acórdão 1993562, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29/04/2025; Acórdão 1897087, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 25/07/2024.